Tribunal: TJES
Processo: 5001795-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA
RECORRIDO: MARINA TEIXEIRA KOENIGKAM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001795-91.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA

RECORRIDA: MARINA TEIXEIRA KOENIGKAM

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a Recorrente tendo em vista os comprovantes apresentados no ID 11877690.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria do Carmo Ferreira em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria em questão demandaria perícia técnica incompatível com o rito do Juizado Especial Cível. A recorrente alega que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar seu direito, tornando desnecessária a realização de perícia.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. A questão central da lide reside na delimitação da área entre os imóveis da recorrente e da recorrida, Marina Teixeira Koenigkam. A recorrente alega que a recorrida estaria invadindo sua propriedade, realizando construções e instalações irregulares.

Ainda que a recorrente apresente documentos como o contrato de compra e venda e a planta do imóvel, tais documentos, por si só, não são suficientes para dirimir a controvérsia. A recorrida contesta a validade da planta apresentada e alega que a área em disputa faz parte de sua propriedade.

Nesse contexto, a realização de perícia técnica se mostra imprescindível para determinar os limites corretos dos imóveis e verificar se houve ou não a alegada invasão. A perícia permitiria analisar
in loco
a situação, confrontando os documentos apresentados pelas partes com a realidade fática, e emitir um laudo conclusivo sobre a questão.

A complexidade da matéria, que envolve conhecimentos técnicos específicos, é incompatível com o rito do Juizado Especial Cível, que se destina a causas de menor complexidade. A realização de perícia no âmbito do Juizado Especial Cível demandaria a designação de um profissional qualificado, o que onera o processo e dificulta a sua celeridade, desvirtuando os princípios que regem os Juizados Especiais.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar seu direito de forma inequívoca. A mera apresentação de documentos unilaterais não é suficiente para afastar a necessidade de perícia técnica, especialmente quando a parte contrária contesta a validade de tais documentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)